Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CURCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA) AVALIADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
1. Possuindo o acusado duas ou mais condenações transitadas em julgado aptas a gerarem os efeitos da reincidência, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra como justificativa para agravar a pena em razão da reincidência, sem que isso configure bis in idem.
2. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha no total de 1.001,88g) justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas.
3. Demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa fé contra a sentença que decretou o perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.